Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Uma vez que não há pedido liminar formulado, intime-se a parte agravada para apresentar resposta. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para, caso queira, manifestar-se, considerando que há a atuação do Ministério Público em primeiro grau.